Tribunal: STF
Processo: RHC 107197
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegações Finais. Pedido de Fixação da Pena no mínimo legal. Nulidade do processo. Inocorrência. 1. Em sede de alegações finais, a falta de um pedido expresso de absolvição, mas de aplicação da pena no mínimo legal, não acarreta a automática anulação do processo. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a postulação no vazio da absolvição pode configurar temeridade tática da defesa, da qual será lícito ao defensor furtar-se, de modo a resguardar a credibilidade da pretensão de uma penalidade menos rigorosa” (RE 205.260, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Incidência da Súmula 523/STF (“no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.